Tribunal: STF
Processo: HC 229613
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus  impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 815962/RO, assim ementado (eDOC 2, pp. 69-70):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO COMETIDO POR PREFEITO. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES ELEITORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1 Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em síntese, a decretação de “nulidade dos autos processuais e da condenação, determinando-se, por via de consequência, a sua exclusão definitiva do bojo do Processo de Execução Criminal n.º 4000027-49.2021.8.22.0014”, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, uma vez que “no decurso da marcha processual penal, a começar pela própria narrativa das acusações lançadas na denúncia, se evidenciou a prática, em tese, de crimes eleitorais”, o que acarretaria a incompetência absoluta da Justiça comum estadual para o feito.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, as questões objeto da presente impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que delas deixou de conhecer por não terem sido examinadas, por sua vez, pela instância antecedente. Desse modo, o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da matéria suscitada pela parte caracterizaria indevida dupla supressão de instância. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RHC INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. INVIABILIDADE. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no recurso ordinário em habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem de ofício. IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (RHC 208000 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. DECRETO-LEI 201/1967. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. O habeas corpus é via inidônea para enfrentar questão não relacionada à liberdade de locomoção, como a inabilitação para exercício de cargo ou função pública, o caso dos autos. Precedentes. 3. Implicaria indevida supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Em processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 5. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 116267, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014)



    Por outro lado, não antevejo, por ora, ilegalidade ou teratologia capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente